Tribunal: STF
Processo: AI 703282
Classe: AI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-06
Data de publicação: 2015-10-06

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE RECOLHIMENTO DE ICMS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ACÓRDÃO BASEADO EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E LEI ESTADUAL 6.374/89. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. VEDAÇÃO. SÚMULA 279/STF. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESP 1.032.515 (2ª TURMA, REL. MIN. ELIANA CALMON).



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.